Tribunal: TJES
Processo: 0001083-02.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001083-02.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: THIAGO BORGES NETO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OFICIAL ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. SUCESSIVIDADE DE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 191). SÚMULA 22 TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas celebradas entre Município e servidor, na função de Oficial Administrativo, e condenou ao pagamento do FGTS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar (i) a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e (ii) a validade das contratações temporárias realizadas de forma reiterada para funções permanentes da Administração, bem como o direito ao FGTS diante da nulidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em documentação suficiente para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
04. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração.
05. A sucessividade de contratos e a continuidade do labor na função de Oficial Administrativo revelam o desvirtuamento do caráter transitório, configurando fraude à regra do concurso público.
06. Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 191).
07. O TJES, por meio da Súmula 22, e o STJ, por meio da Súmula 466, consolidaram o entendimento quanto ao direito ao FGTS em casos de nulidade de contratação pela Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
2. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF deve ser interpretada restritivamente, sendo nulos os vínculos firmados de forma sucessiva para suprir funções de caráter permanente.
3. Reconhecida a nulidade do contrato, assiste ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 191), do STJ (Súmula 466) e do TJES (Súmula 22).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; CF/88, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 355, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
0001083-02.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: THIAGO BORGES NETO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OFICIAL ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. SUCESSIVIDADE DE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 191). SÚMULA 22 TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas celebradas entre Município e servidor, na função de Oficial Administrativo, e condenou ao pagamento do FGTS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar (i) a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e (ii) a validade das contratações temporárias realizadas de forma reiterada para funções permanentes da Administração, bem como o direito ao FGTS diante da nulidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em documentação suficiente para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
04. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração.
05. A sucessividade de contratos e a continuidade do labor na função de Oficial Administrativo revelam o desvirtuamento do caráter transitório, configurando fraude à regra do concurso público.
06. Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 191).
07. O TJES, por meio da Súmula 22, e o STJ, por meio da Súmula 466, consolidaram o entendimento quanto ao direito ao FGTS em casos de nulidade de contratação pela Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
2. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF deve ser interpretada restritivamente, sendo nulos os vínculos firmados de forma sucessiva para suprir funções de caráter permanente.
3. Reconhecida a nulidade do contrato, assiste ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 191), do STJ (Súmula 466) e do TJES (Súmula 22).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; CF/88, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 355, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, ajuizada por
THIAGO BORGES NETO
, que julgou procedente o pedido inicial.

O autor, ora recorrido, ajuizou a ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória, alegando ter sido contratado pelo Município de Presidente Kennedy sob o regime de designação temporária para a função de Oficial Administrativo, por meio de Processo Seletivo Simplificado, e que teria laborado para o Município por um período prolongado, de 30 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2017. Sustentou que a contratação temporária em questão seria nula por não atender aos requisitos constitucionais de necessidade temporária e excepcional interesse público, visto que a função desempenhada possuía natureza permanente. Em razão da nulidade alegada e da ausência de recolhimento das parcelas do FGTS durante o período trabalhado, requereu a declaração da nulidade do vínculo e a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não depositado.

O Juízo sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral. No mérito, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, considerando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A magistrada declarou a nulidade dos contratos e condenou o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY interpôs Recurso Inominado. Preliminarmente, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a constitucionalidade e legalidade das contratações temporárias realizadas pelo Município, alegando que se deram em estrita observância ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Afirmou que não houve prestação de serviço ininterrupta, mas sim contratos novos, com interrupções e classificação aleatória em processos seletivos distintos, refutando a tese de continuidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14291646), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da preliminar de cerceamento de defesa

O recorrente pugna pela anulação da sentença, aduzindo que o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de produção de prova testemunhal e documental posterior, caracterizou cerceamento de defesa e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. No entanto, a preliminar deve ser rejeitada, conforme passo a expor.

É consabido que o magistrado, enquanto destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar desnecessárias, meramente protelatórias ou impertinentes ao deslinde da controvérsia. Essa prerrogativa é expressamente conferida pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que preconiza que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único, art. 370, CPC).

No caso em análise, a questão central reside na análise da natureza jurídica dos contratos temporários celebrados entre o Município recorrente e o recorrido, e na aferição de sua validade à luz dos preceitos constitucionais, especialmente o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A própria certidão conjunta emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Diretoria de Recursos Humanos do Município recorrente (00010830220188080041.pdf, pp. 106-110), bem como as certidões de tempo de serviço e fichas financeiras (00010830220188080041.pdf, pp. 44-53, 56-66, 70), documentos produzidos pela própria Administração Pública, fornecem elementos fáticos mais do que suficientes para a análise da sucessividade das contratações, dos períodos de labor e da função exercida pelo recorrido.

A prova testemunhal pleiteada pela municipalidade para "demonstrar a ausência de continuidade" e "esclarecer a legalidade" dos contratos revela-se, de fato, inócua diante da materialidade dos documentos já anexados aos autos. O debate se perfaz, em sua essência, na interpretação jurídica desses fatos incontroversos à luz das normas constitucionais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. BIENAL OU TRIENAL. NÃO ACOLHIDA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I-Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.
II- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida.
[...] VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que a condenação respeite a prescrição quinquenal. Decisão Unânime. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105666520108140301 20321950, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) [destaquei]

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada pelo recorrente.

II) Do mérito recursal

Ultrapassada a preliminar, adentro ao exame do mérito recursal, que se concentra na validade das contratações temporárias do recorrido e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata. O desvirtuamento desse instituto, mediante contratações sucessivas ou prorrogações que visem suprir necessidades permanentes e estruturais da Administração, representa uma fraude à Constituição, por burlar a exigência do concurso público.

No caso em tela, os documentos anexados aos autos, incluindo as certidões de tempo de serviço e as fichas financeiras (00010830220188080041.pdf, pp. 44-53, 56-66, 70), demonstram que o recorrido THIAGO BORGES NETO foi contratado para exercer a função de Oficial Administrativo na Secretaria Municipal de Saúde, um setor que, por sua natureza, presta serviços essenciais e de caráter contínuo à população.

Extrai-se dos referidos documentos que os períodos de contratação, somados, estendem-se de 26 de maio de 2014 a 02 de julho de 2017, revelando um longo lapso temporal de prestação de serviços.

Apesar de o Município recorrente sustentar que houve interrupções entre os contratos e que o recorrido se submeteu a novos processos seletivos distintos, essa prática, quando reiterada e visando o preenchimento de vagas que deveriam ser ocupadas por servidores concursados, configura o desvirtuamento da contratação temporária. As "interrupções" ou "novos processos seletivos" não têm o condão de sanar a inconstitucionalidade que emerge da continuidade da necessidade do serviço, o que desmascara o caráter "temporário" e "excepcional" da contratação.

Embora se reconheça a complexidade da gestão fiscal do Município de Presidente Kennedy (por ser um município rico em royalties do petróleo, mas não poder alocar tais recursos para despesas com pessoal permanente em virtude das vedações da Lei nº 7.990/1989), as dificuldades orçamentárias e a escassez de recursos próprios para arcar com uma folha de pagamento de servidores efetivos não podem se sobrepor aos mandamentos constitucionais.

A realização de concursos públicos, mesmo em um cenário de restrições orçamentárias, deve ser priorizada mediante planejamento estratégico e gestão eficiente de pessoal, e não substituída por contratos temporários de forma indefinida para atender a necessidades permanentes.

O Município recorrente ainda invoca decisões do TJES para sustentar a constitucionalidade de suas leis de contratação temporária. Contudo, é fundamental distinguir a constitucionalidade abstrata de uma lei que prevê a possibilidade de contratação temporária da inconstitucionalidade da aplicação concreta dessa mesma lei em desvirtuamento da finalidade constitucional.

As decisões citadas pelo recorrente podem ter chancelado a previsão legal em tese, mas não servem de salvo-conduto para a perpetuação de vínculos precários em substituição a cargos efetivos.

Uma vez declarada a nulidade dos contratos temporários por desrespeito à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o direito aos depósitos do FGTS é consectário lógico e indispensável, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A mera existência de editais de processo seletivo simplificado não convalida contratações que, na prática, desvirtuam a regra do concurso público e a excepcionalidade do regime temporário previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O caráter temporário é desvirtuado quando a Administração se utiliza desse expediente para suprir carências permanentes de seu quadro, o que se evidencia pela reiteração e, no caso concreto, pela sobreposição de contratos, demonstrando a fraude à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. Tal prática desvirtua a finalidade do instituto e, consequentemente, impõe a declaração de nulidade dos contratos, como corretamente assentado na sentença de primeiro grau
.

Consequentemente à declaração de nulidade do vínculo, assiste à recorrida o direito à percepção do FGTS. Este entendimento está em plena harmonia com a Lei Federal nº 8.036/90, que em seu art. 19-A, dispõe:

"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário."

A constitucionalidade e aplicabilidade deste dispositivo foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191), cuja ementa consigna:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Superior Tribunal de Justiça também adota essa orientação, conforme o REsp nº 1.110.848/RN, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 141), culminando na Súmula 466, que preconiza:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

O Município recorrente tenta desvincular sua situação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE nº 596.478/RR e RE nº 705.140/RS, que deram origem aos Temas 191 e 308) sob o argumento de que estes se aplicariam apenas a relações celetistas de "emprego público" e não a "funções públicas" sob regime administrativo especial, como a do recorrido.

No entanto, tal distinção não se sustenta diante do entendimento da Suprema Corte que, ao pacificar a matéria nos Temas 191, 916 e 308, firmou entendimento no sentido de que a nulidade da contratação de pessoal pela Administração Pública pela ausência de prévia aprovação em concurso público, ou por desvirtuamento do caráter temporário da contratação, gera o direito ao FGTS e ao saldo de salário, independentemente do regime jurídico formalmente estabelecido, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do Poder Público.

Importante registrar que o cerne da questão não reside na formalidade do regime de contratação (se celetista ou estatutário especial), mas na efetiva prestação de serviços em situação de nulidade decorrente de inobservância dos ditamos constitucionais que regem o acesso ao serviço público.

Portanto, a tese do Município recorrente de que o FGTS é incompatível com o regime jurídico-administrativo mostra-se infundada diante da nulidade reconhecida do contrato e da expressa previsão legal e jurisprudencial aplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)